Tribunal: CARF
Processo: 10805.900367/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900367/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.549 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-105.225 da 1a Turma da
DRJ/RPO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fls. 697/715)), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 19766.46166.111212.1.7.02-7615 e não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 34257.22339.111212.1.7.02-7059, posto que não
foram confirmadas parte das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese
que a autoridade baseou-se, unicamente, nos documentos fiscais gerados e encaminhados pela
fonte pagadora, em especial, a DIRF. Contudo, conforme afirma, tais informes estão incorretos,
dado que as retenções mencionadas no PERD/COMP efetivamente ocorreram, conforme relação
de recebimento anexada.
Argumenta, ainda, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900367/2013-46
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900367/2013-46

Não pode, todavia, a Impugnante ser duplamente apenada, pois além de sofrer
retenção em virtude da legislação em vigor, não pode ser impedida de utilizar esse crédito
por conta de erro do responsável tributário, que deverá então responder, exclusivamente
pela retenção realizada.
Ante o exposto, requer a:
1 - Seja a presente manifestação de inconformidade encaminhada ao Sr. Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, para as devidas informações;
2 - juntada de documentos pertinentes ao processo administrativo, em especial,
cópias das Notas Fiscais correspondentes a retenção informada bem como dos
pagamentos realizados;
3 - sejam expedidas notificações às fontes pagadoras, para que as mesmas se
manifestem sobre as correspondentes Notas Fiscais e comprovantes de pagamento;
4 - ao final, seja deferido pedido de compensação nos exatos termos pleiteados pela
Impugnante, pelas razões acima assinaladas.
5 - sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da Impugnante e também
ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação na íntegra com cópia da
r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do direito de resposta.”
Em síntese, a DRJ argumentou que o documento hábil seria o Comprovante Anual
de Rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado
no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018).
A seguir, aduz que:
Inicialmente, cabe esclarecer o pedido de reconsideração do valor devedor
apontado pelo manifestante, de que “a diferença apresentada seja de R$34.548,03, de
forma equivocada, despacho decisório apresenta principal de R$36.394,51”.
Não há cálculo a reconsiderar, visto que o valor de R$ 34.548,03 se refere à parcela
de crédito componente do saldo negativo (IRRF), que não foi deferida pelo despacho
decisório, conforme telas de análise do crédito acima colacionadas.
Já o valor de R$ 36.394,51 se refere ao saldo devedor do principal consolidado
para pagamento até 31/05/2013, conforme decisão de fl. 698, tendo em vista que o
contribuinte transmitiu DCOMPs posteriores sem o correspondente direito creditório,
DCOMPs cujos valores a compensar (e não compensados) foram reproduzidos no
detalhamento da compensação às fls. 710 e 711, com indicação do saldo devedor para
cada tributo.
Em sua manifestação, o contribuinte apenas alega que junta “cópias das Notas
Fiscais correspondentes a retenção informada bem como dos pagamentos realizados”, ao
invés de juntar os comprovantes de retenção na fonte, tal como exigido na legislação
acima colacionada.
Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
A DRJ afirma que poderia apreciar outros elementos de prova das retenções na
fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o comprovante de retenção, a
contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes pagadoras para o seu envio, já que o caput
do art. 7o da Instrução Normativa n o 119, de 28 de dezembro de 2000, estabelece prazo para o
envio, cita decisões administrativas e entende não haver razões para notificar as fontes pagadoras
já que este trabalho deveria ter sido realizado pela ora recorrente.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900367/2013-46

Continua:
Por fim, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas
prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, cuja
análise aqui será mais detalhada.
Analisamos cada um dos CNPJ raiz declarados em DIRF (não importa se matriz ou
filial), para os códigos de receita 1708 e 6190.
Com base neste trabalho, elaborou planilhas e concluiu:
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer a parcela de crédito no valor de R$
23.727,53, devendo ser revistas as compensações não homologadas até o limite do saldo
negativo de R$ 2.329.271,57.
A recorrente foi cientificada em 17/04/2020 (fl. 741) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/05/2020 (fls. 743).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega ter colacionado aos autos
documentos que fazem prova de seu direito: notas fiscais, declarações, saldos onde são
apontados os pagamentos com os valores, após as retenções, bem como a escrituração juntada
pela Recorrente apontam de forma inequívoca a efetiva existência do direito, razão pela qual de
rigor o reconhecimento da compensação nos termos como pleiteada.
Argumenta:
No presente caso, cumpre salientar que equivoca-se o D. Julgado a quo, visto que a
documentação juntada aos autos demonstra de forma cabal as retenções havidas,
corroborando o pleito da Recorrente.
Destaca-se que ao desconsiderar a documentação juntada o D. Julgador a quo
violou o princípio da verdade material balizador do processo administrativo, sendo certo
que a simples juntada de notas fiscais, desacompanhadas de elementos de prova
adicionais, se mostram insuficientes para comprovar as retenções, o que efetivamente não
ocorreu no presente caso.
A Recorrente juntou aos autos documentos que demonstram de forma cristalina a
existência do direito creditório, sendo desconsiderados pela r. decisão recorrida, que se
limitou a infirmar que inexiste o crédito, indeferindo, portanto, a compensação requerida.
Cita decisões administrativas e que:
Assim, conforme já salientado, as notas fiscais, as declarações, os saldos bancários
onde são apontados os pagamentos com os valores após as retenções, bem como a
escrituração confirmam que houve a retenção do tributo sofrida pela Recorrente, bem
como os extratos bancários corroboram que os valores pagos contemplaram os valores
retidos, demonstrando o valor líquido recebido, ou seja, o valor da nota fiscal deduzido do
tributo retido.
Desta feita, o crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que possam
comprovar o direito creditório alegado. Em respeito ao princípio da verdade material, as
provas oferecidas em qualquer fase processual devem ser analisadas pela origem a fim de
determinar a disponibilidade ou não do direito creditório, permitindo a homologação até o
limite de crédito que estiver disponível.
...
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900367/2013-46

Não pode, todavia, a Recorrente ser duplamente apenada, pois além de sofrer
retenção em virtude da legislação em vigor, não pode ser impedida de utilizar esse crédito
por conta de erro do responsável tributário, que deverá então responder, exclusivamente
pela retenção realizada.
Do Pedido
Ante o exposto, tendo em vista a demonstração inequívoca da nulidade existente,
requer seja dado provimento ao presente recurso, pelas razões acima assinaladas.
Ademais, pelo princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo,
caso não seja esse o entendimento, requer-se a conversão em diligência, a fim de verificar
a validade da documentação juntada, que dá sustentação ao pedido da Recorrente.
Requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do
Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação
na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do
direito de resposta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900367/2013-46

Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital